Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-36.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO OFERECIDO PELO HOTEL APENAS A VEÍCULOS LEVES. ESPAÇO FÍSICO COM PROBLEMAS ESTRUTURAIS E RISCO DE DESABAMENTO. FATO COMPROVADO. VEÍCULO ESTACIONADO EM FRENTE AO HOTEL COM ACESSO DIRETO A TODAS AS CAMÊRAS DE SEGURANÇA. FATO INCONTROVERSO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA DEMANDADA.
1. Cuida-se de ação na qual os Recorrentes/Recorridos ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA postulam por indenização por danos morais em razão de falha na prestação do serviço da empresa Recorrente VIE HOTEL LTDA-EPP e corré BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA, em face de negativa de fornecer o estacionamento interno do hotel para seu veículo pesado (peso superior a 3,5 toneladas).
2. O pedido contido na presente actio se restringe à indenização por danos morais, em razão de suposta falha na prestação do serviço das empresas demandadas, face o fornecimento de quarto diverso do contratado – mesma classificação (quarto superior) mas para hóspede PCD (Pessoa com Deficiência) -, bem como a negativa de acesso do veículo dos autores ao estacionamento interno do hotel.
3. Pois bem. No que tange a primeira alegação de que o quarto disponibilizado no mesmo patamar de qualidade do escolhido pelo sítio eletrônico (quarto superior/luxo) por ser adaptado para Pessoas Com Deficiência - PCD foi oferecido de forma discriminatória por estar o consumidor em posse de um veículo F400 é totalmente descabida, lamentável e apenas demonstra o preconceito inerente da parte consumidora em considerar uma ofensa terem sido acomodados num quarto de luxo com adaptações para hóspedes com alguma deficiência.
4. Nesse ponto, ressalta-se que a inclusão é uma obrigação social que deveria ser perseguida por toda e qualquer empresa deste país. E que no caso em comento, o que se percebe é que o hotel demandado é uma rara exceção neste sentido, merecendo ser exaltado por isso. Quem dera que toda a rede hoteleira fosse preparada para receber tais hóspedes, sendo totalmente desarrazoável a alegação autoral de que sofreu abalo psíquico/moral pelo simples fato de serem acomodados num quarto de luxo para Pessoas com Deficiência - PCD especificamente pelo fato de o vaso sanitário possuir alguns centímetros a mais na sua altura do que o comumente utilizado pelos consumidores.
5. Conforme decidido pelo Juízo de origem: Em relação ao mérito propriamente dito, tenho que as supostas alegações de diferença de qualidade entre o quarto reservado e o quarto oferecido em substituição não comportam acolhimento. Isso porque ambos os quartos eram classificados como superiores, segundo os padrões de qualidade do hotel, sendo que a parte Reclamada apresentou fotos do vaso e vídeos do chuveiro, demonstrando que inexistem relevantes diferenças entre os produtos. Portanto, não há se falar em abalo passível de indenização.
6. De igual modo, em relação a alegação de que foi impedido de estacionar seu veículo pesado dentro do estabelecimento hoteleiro merecendo ser reparado moralmente por tal fato, não merece guarida.
7. Restou comprovado nos autos pelo amplo arcabouço probatório produzido pela empresa Recorrente/Recorrida de que as estruturas físicas do espaço disponibilizado para o estacionamento interno estavam passíveis de desabamento ante a existência de valas e fossas sépticas no subsolo, sendo orientado o proprietário da empresa hoteleira, por meio de laudo técnico carreado no ID 127162348, a permanência no estacionamento interno apenas de veículos leves, o que, de fato, não permitiria a permanência do veículo em posse do consumidor.
8. Por oportuno, enfatiza-se que nos termos do artigo 8o, I e II da Resolução CONTRAN no. 395/2011 o veículo classificado como leve possui até 3,5 (três vírgula cinco) toneladas, sendo que o veículo da parte Autora pesava 4,9 (quatro vírgula nove) toneladas quando da ocorrência, conforme descrito na inicial, sendo classificado como veículo pesado.
9. Destarte, restou comprovado nos autos que a permanência do bem no estacionamento interno somente não foi possível devido à segurança estrutural do imóvel e do próprio veículo do consumidor, pois o perigo de desabamento e afundamento do solo era iminente.
10. Ademais, quanto ao argumento de inexistência de informações na publicidade realizada junto ao sítio eletrônico da segunda demandada – BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA – verifica-se que a oferta de estacionamento não está limitada a instalações internas do hotel, sendo disponibilizado o estacionamento em frente ao hotel, na via pública, no entanto, com câmeras voltadas para o veículo interligadas à recepção durante toda a noite e com vigilância noturna, o que de fato restou incontroverso nos autos: “o autor resolveu deixar a sua camioneta na via pública(docs. 18.1, 18.2, 18.3, 18.4), que tinha câmeras de segurança do hotel que ficava virada para a rua lateral, tendo a gerente inclusive determinado a uma funcionária que tirasse a sua motocicleta, para que o autor pudesse colocar a camioneta na via com maior visibilidade, onde as câmeras de segurança tinham um melhor foco, sendo todas eram interligadas com os computadores da recepção, e que ainda ficava dois recepcionista de plantão durante toda a noite” (trecho inicial).
11. Os danos morais, conforme assevera a jurisprudência pátria, são passíveis de ser reconhecidos quando os fatos ocorridos são fruto de uma conduta ilícita e/ou injusta, que venha causar forte sentimento negativo ao homem médio, como vergonha, constrangimento, humilhação ou dor, o que difere do mero aborrecimento, vez que ficam limitados à indignação da pessoa, pela própria condição de vida em sociedade.
12. Malgrado as assertivas dos demandantes acerca da má-prestação do serviço das demandadas, entendo que a sua irresignação não comporta acolhimento, porquanto ao máximo traduz-se como mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano extrapatrimonial.
13. Sentença reformada.
14. Recursos conhecidos e provido o da empresa demandada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007800-36.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 327.738.891-34 (RECORRENTE), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (RECORRENTE), VIE HOTEL LTDA - EPP - CNPJ: 17.329.009/0001-43 (RECORRIDO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), VIE HOTEL LTDA - EPP - CNPJ: 17.329.009/0001-43 (REPRESENTANTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVENTES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022